Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718925-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VERACI DE SOUSA CALDAS QUEIROZ APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo improrrogável de 5 dias, cumpra a parte final do despacho de ID 18116549. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator